Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 45 DA LAD. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. ÍNFIMA QUANTIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. DECOTE. PRIVILÉGIO. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes nas imediações de estabelecimento de ensino, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, depoimento do usuário e circunstâncias da prisão, inclusive com filmagens da mercancia, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou mesmo em desclassificação para o tipo do art. 28 da LAD.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Nos termos do art. 149 do CPP, somente a dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu poderá determinar a realização de perícia, o que não se observou no caso, afastando-se a possibilidade de aplicação do art. 45 da LAD.
IV - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida.
V - A existência de condenações penais por delitos da mesma natureza (tráfico de drogas nas imediações de escola), ainda que posteriores, embora não possa macular a primariedade ou os antecedentes, configura a dedicação à atividade criminosa e impede a concessão do privilégio (art. 33, § 4o, da LAD).
VI - Fixada pena em 5 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão para agente primário e que teve todas as circunstâncias judiciais analisadas em seu favor, adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.